Tribunal: TJDFT
Processo: 0015271-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. MULTA MORATÓRIA EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. OMISSÃO APONTADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento aos apelos das partes. 1.1. As rés aduzem omissão no aresto. Afirmam que o acórdão não levou em conta o pequeno período de atraso na entrega do imóvel para aplicação da multa moratória em desfavor do recorrente. Sustentam, ainda, obscuridade. Alegam que o acórdão está em sentido manifestamente contrário ao Tema 938 do STJ.

2. Da omissão apontada. 2.1. O aresto foi claro ao dizer que existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente. 2.2. No aresto consta que, “no caso, como incontroverso, conforme consta da causa de pedir, a avença a que aderiu a parte autora, ora recorrente, previu cláusula penal moratória prefixando a indenização apenas para o caso de inadimplemento da aderente, conforme se depreende da Cláusula 6 do Contrato”. 2.3. Quanto à fixação do termo inicial e final para pagamento da indenização referente a cláusula penal, tem-se a contagem do dia 27/01/2015, data de encerramento da entrega do imóvel, até data do ajuizamento da ação, momento em que o comprador manifestou o desejo de rescindir o contrato. 2.4. Jurisprudência: “O marco final do cômputo da multa compensatória, que na hipótese tem natureza de lucros cessantes, deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato, ou seja, no caso, a data da propositura da ação” (07360828720188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2019). 2.5. Omissão acolhida.

3. Da obscuridade apontada. 3.1. O acórdão foi expresso ao mencionar que a abusividade praticada pelo fornecedor não está relacionada ao dever de informação, mas na impossibilidade qualquer margem de negociação entre fornecedor e o consumidor. Ou seja, o imóvel somente pode ser vendido por meio de um corretor. 3.2. Caso o consumidor se recuse a pagar a comissão de corretagem isso resultará na frustração da venda do imóvel anunciado. 3.3. Ressalte-se que o consumidor (adquirente do imóvel) não tem vínculo obrigacional com o corretor, pois este não foi contratado pelo adquirente para prestar-lhes qualquer serviço. Portanto, a comissão de corretagem é um ônus de quem contratou os serviços do intermediador. No caso, das rés. 3.4. Obscuridade rejeitada.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte.